Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-86.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no fornecimento de água. Inadimplemento da taxa associativa. Fato que, no entanto, não autoriza a restrição no fornecimento dos recursos hídricos. Conduta abusiva. Distribuição em caráter particular de água para o loteamento não pode ser confundida com a atuação de concessionária ou permissionário do serviço público, não valendo-se a associação

Ementa:
Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no fornecimento de água. Inadimplemento da taxa associativa. Fato que, no entanto, não autoriza a restrição no fornecimento dos recursos hídricos. Conduta abusiva. Distribuição em caráter particular de água para o loteamento não pode ser confundida com a atuação de concessionária ou permissionário do serviço público, não valendo-se a associação das determinações do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95. Sanção administrativa, que impõe ao associado restrição a serviço essencial e de primeira necessidade. Cobrança da dívida que deve ser realizada através de ação própria, pelos meios judiciais cabíveis. Corte que infringe à dignidade da pessoa humana. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002314-86.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
EDUARDO
DO
SOUTO
RODRIGUES,
é
apelada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002314-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.182.
2
VOTO no. 28.182.
Apelação no. 1002314-86.2017.8.26.0704
Comarca: Cerqueira César – 1a Vara Cível
Ação: Cominatória / Associação de moradores
Apelante: Eduardo do Souto Rodrigues
Apelada: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Associação de moradores. Obrigação de fazer.
Corte no fornecimento de água. Inadimplemento da
taxa associativa. Fato que, no entanto, não autoriza
a restrição no fornecimento dos recursos hídricos.
Conduta abusiva. Distribuição em caráter particular
de
água
para
o
loteamento
não pode ser
confundida com a atuação de concessionária ou
permissionário do serviço público, não valendo-se
a associação das determinações do art. 6o, § 3o, da
Lei no 8.987/95. Sanção administrativa, que impõe
ao associado restrição a serviço essencial e de
primeira necessidade. Cobrança da dívida que deve
ser realizada através de ação própria, pelos meios
judiciais cabíveis. Corte que infringe à dignidade da
pessoa humana. Sentença reformada. Recurso
provido.
Da r. sentença (fls. 261/264) que julga
improcedente a ação; apela o autor vencido postulando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 298/306),
assevera, preliminarmente, que a sentença é nula pois contrária a
prova produzida nos autos. Aduz que a presente ação tem a ver com
a suspensão do fornecimento de água domiciliar e não com a taxa de
conservação do loteamento.
No mérito, pontua que a apelada não notificara
o apelante a respeito do corte e que tendo em vista que a apelada não
presta contas, suspendera o pagamento da taxa de manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002314-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.182.
3
água. Aduz que a sentença ignorara a comprovação de pagamento
das taxas de manutenção, devendo ser restabelecido o seu
fornecimento. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
310/317).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por
morador dos lotes 8 e 17, quadra IR, gleba I do loteamento
denominado Terras de Santa Cristina - Gleba VII (atualmente
denominado Riviera de Santa Cristina XIII) localizado nesta capital, o
qual tem a associação de moradores ré como gestora dos recursos
advindos da taxa de manutenção e melhorias.
O autor narra que se encontra adimplente com
o pagamento das contas de água dos respectivos lotes, no entanto,
adviera o arbitrário corte do seu fornecimento pela ré.
Com efeito, do balanço dos elementos de
convicção
amealhados
permite-se
constatar
que
a
apelada
efetivamente presta serviços em prol de todos os proprietários de
imóveis do loteamento, cujo custeio há de ser rateado entre todos os
beneficiados, mediante pagamento da importância mensal fixada na
assembleia geral dos associados.
Verifica-se, ainda, do bojo probante, que
segundo a cláusula 3.1, os serviços de abastecimento de água
poderão ser interrompidos em caso de falta de pagamento por mais
de trinta dias da taxa denominada "TAMA".
Referida taxa direciona-se aos serviços gerais
prestados, o que inclui a gestão dos recursos hídricos (clausula 1.2 -
h), sendo dever seu pagamento pelos proprietários dos imóveis
adquiridos no empreendimento, de modo que o inadimplemento
implica consequências a todos os demais proprietários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002314-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.182.
4
Na peculiaridade dos autos, a existência de
ação de cobrança proposta pela loteadora para pagamento da taxa de
manutenção e da TAMA em valor correto, a qual fora julgada
procedente (Apelação no 3004104-13.2013.8.26.0136 - fls. 222/225),
afasta a tese de adimplemento das obrigações trazida pelo apelante.
Nesse
percurso,
a
controvérsia
recursal
ampara-se em saber se pode a ré cortar o fornecimento de água do
autor em virtude do inadimplemento.
É incontroverso nos autos que a associação
apelada promoveu o corte do serviço de fornecimento de água para
os lotes de propriedade do apelante (fls. 179), ressaindo a tese de que
agira em exercício regular de direito.
Sobre o tema, embora o Col. Superior Tribunal
de Justiça tenha firmado o entendimento de que é possível o corte no
fornecimento de serviço essencial em virtude do inadimplemento do
usuário, tal prerrogativa não pode ser estendida à associação, dado
que esta realiza a distribuição interna e privada dos recursos hídricos.
Crave-se que a distribuição interna, em caráter
particular, do fornecimento de água para o loteamento não pode ser
confundida com a atuação de concessionária ou permissionária do
serviço público, não valendo-se a associação das determinações do
art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95.
Cabe a esta, portanto, promover a cobrança
ordinária das respetivas taxas, direito inclusive já exercido pela
apelada nos autos da ação supra mencionada, sem, contudo, aplicar
ao ora autor sanção administrativa, que lhe impõe restrição a serviço
essencial e de primeira necessidade.
Por certo, a privação do uso e fruição de água
potável em sua residência, serviço que deve ser prestado de forma
contínua e adequada, consubstancia evidente afronta ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
CF).
Nesse sentido, colhem-se precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002314-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.182.
5
C. Corte de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Autor
ajuizou a demanda visando impedir a ré de interromper
o fornecimento de água ao seu imóvel. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Associação de
moradores que não é concessionária ou permissionária
de serviço público nos termos do art. 2o da Lei no
8.987/95. Distribuição interna, em caráter privado, do
abastecimento de água do loteamento que não
autoriza a interrupção de serviço essencial em caso de
inadimplência.
Requerida
que
não
faz
jus
às
prerrogativas previstas no art. 6o, § 3o, da Lei no
8.987/95. Débito que deve ser objeto de cobrança
judicial pelas vias adequadas. Precedentes de E.
TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000165-81.2018.8.26.0654; Relator
(a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de
Registro: 23/09/2019)
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da
autora. Pretensão ao corte de fornecimento de água.
Descabimento. Serviço essencial e de primeira
necessidade. Sentença mantida. Recurso a que se
nega
provimento.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002700-35.2018.8.26.0281; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)
“CONTRIBUIÇÃO
E
TAXA
DE
ASSOCIADO

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA
URGENTE
Improcedência decretada
Corte do
fornecimento de água ao lote da autora, diante do
inadimplemento desta Descabimento Não obstante
o respaldo em deliberação assemblear, evidentemente
abusiva a conduta da associação ré (que possui meios
para receber seu crédito)
Afronta à dignidade da
pessoa humana Sentença reformada Procedência
do pedido decretada, determinando o restabelecimento
do fornecimento de água junto ao imóvel da autora
Sucumbência invertida em razão do resultado -
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002314-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.182.
6
1003472-17.2017.8.26.0286; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2018;
Data de Registro: 17/08/2018)
“CONTRIBUIÇÃO
E
TAXA
DE
ASSOCIADO.
INADIMPLEMENTO. CORTE DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA. Impossibilidade. Serviço essencial, cujo corte
de fornecimento afronta a dignidade da pessoa
humana. Associação ré que possui meios legais de
receber seu crédito. Não acolhimento do pedido de
desmembramento da taxa de consumo de água.
Ausência de ilegalidade em efetuar cobrança em um
único boleto mensal. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003542-54.2014.8.26.0281;
Relator
(a): Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2016; Data de Registro: 04/02/2016)
Nesse sentido, embora a associação de
moradores tenha o direito de ser devidamente remunerada pelos
serviços por ela prestados, incabível a restrição a direito essencial do
autor, o que resvala no exercício abusivo de direito.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso do autor para julgar procedente a ação,
determinando que a ré promova restabeleça o fornecimento de água
nos imóveis indicados na exordial no prazo de 24 horas, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Ante a reversão do julgado, inverta-se a carga
sucumbencial fixada na origem, a qual deve ser carreada
integralmente à ré, o qual fixo na quantia de 15% sobre o valor da
causa atualizado.
RÔMOLO RUSSO
Relator